Tribunal: TJES
Processo: 5007674-13.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007674-13.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACACIO VENTURA ASTORI e outros (3)
RECORRIDO: CARLOS CESAR VASCONCELLOS CUNHA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007674-13.2022.8.08.0021

RECORRENTES: ACACIO VENTURA ASTORI, DAVID CAMILO ASTORI

RECORRIDO:
CARLOS CESAR VASCONCELLOS CUNHA

JUIZ SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de danos materiais e morais movida por
CARLOS CESAR VASCONCELLOS CUNHA em face de
ACACIO VENTURA ASTORI e DAVID CAMILO ASTORI
. A parte autora alega, em síntese, que no dia 18 de agosto de 2022, teve seu veículo abalroado pela motocicleta conduzida pelo 2º requerido, quando estava entrando na garagem de seu prédio, mesmo estando com velocidade regular e com sinalização adequada. Afirma que o 1º requerido foi ao local e socorreu o 2º requerido seu filho. Afirma, ainda, que entrou em contato com os requeridos para sanarem os prejuízos gerados pelo acidente e não obteve êxito. Pede indenização por danos materiais na quantia de R$5.000,00, além de indenização por danos morais.

Em sua defesa, os requeridos aduzem em preliminar a incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de prova pericial, uma vez que o autor trouxe à baila a negativa da seguradora em custear os reparos após a indicação da seguradora pelo 2º requerido, ante a ausência de culpa dos demandados. No mérito, afirmam que o requerente não observou as regras de trânsito, onde deveria ter conferido os retrovisores, posicionando seu veículo com antecedência na faixa mais à esquerda, pois estava no centro da pista, quando realizou a manobra à esquerda.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9307292) dispôs que:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito do requerente. CONDENO os requeridos solidariamente a pagarem ao autor, a título de danos materiais, a quantia de R$4.455,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), com correção monetária do fato gerador e juros da citação.

Julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID. 9307303), sustentando que houve culpa do recorrido. Aduzem que a causa de pedir é inexistente. Afirmam que não há provas de que o recorrido pagou a franquia. Requer a reforma para que seja julgado improcedente o dano material.

A parte autora apresentou contrarrazões aos ID 9307310.

VOTO

Preparo recolhido IDs 9307304 e 9307305.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela
manutenção
da sentença.

A matéria em debate versa sobre responsabilidade civil subjetiva, baseada na teoria da culpa, adotada pelo art. 186 do Código Civil, que prevê que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, ficando obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927, do mesmo diploma legal.

Os Recorrentes sustentam em suas razões recursais a existência de sentença extra petita ou ultra petita. A sentença extra petita e a sentença ultra petita são tipos de decisões judiciais que se diferenciam na forma como o juiz interpreta o pedido feito pela parte autora. A sentença
extra petita
é uma decisão que concede algo além do que foi pedido, ou que decide sobre uma questão que não foi proposta nos autos. Já a sentença
ultra petita
é uma decisão que concede mais do que foi pedido, ou seja, que aprecia o pedido e lhe atribui uma extensão maior do que a pretendida pela parte.

Feito tais considerações, entendo que procede a justificativa dos recorrente de que não há nos autos comprovação do pagamento da franquia. Entretanto, o juízo singular optou por aceitar o orçamento de menor valor. Neste sentido, vejo que, caso sua tese fosse aceita, haveria condenação a maior para os recorrentes. Assim, me atenho ao pedido que não ultrapassou o valor da franquia.

Neste sentido, tem-se da jurisprudência:

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: RI 005949-3720188260008 São Paulo

Acidente de veículos - Condenação ao valor da franquia - Recurso da ré para dizer que não há prova de pagamento da franquia, nem nota fiscal de serviços feitos, senão orçamento apresentado -

Manutenção da condenação por fundamento diverso - Acolhida a tese de falta de prova de pagamento da franquia, a ré seria responsável então por todo o conserto, que tem valor superior - Dada a proibição de

'reformatio in pejus' e adstrição ao pedido, que não postulou valor maior do que a franquia, fica mantida a condenação por fundamento diverso - Recurso não provido, marcada verba honorária em 20% sobre o valor da condenação.

Neste caso, portanto, para evitar
reformatio in pejus
, entendo que a sentença deve ser mantida.

Isto posto, coaduno com o entendimento do juízo de piso no seguinte:

Logo, a causa determinante do acidente foi a alta velocidade desenvolvida pela moto, que deixou de empregar as cautelas necessárias e devidas para trafegar com segurança.

Tivesse ele em velocidade compatível, evitaria o acidente, visto que, àquela altura, a motorista autor já haveria efetuado a manobra de conversão com segurança.

Ademais, embora a parte autora não tenha apresentado três orçamentos, como de praxe, foi trazida a nota fiscal das peças trocadas no veículo, conforme Id 191580093, no valor de R$ 4.455,00, que, de acordo com a dinâmica do acidente, condiz com os fatos narrados.

Importante consignar, que a parte requerida, em audiência de instrução e julgamento, faz menção à ação de regresso movida pela seguradora do autor, contra os requeridos. Considerando que o autor afirma que efetuou o pagamento da franquia, e este é efetuado pelo segurado diretamente no estabelecimento em que é efetuado o reparo do veículo sinistrado, devem as partes demandadas, querendo, arguir, naquela ação, que o montante cobrado pela seguradora na ação de regresso não se confunde com o que já tenha sido pago pelo causador do dano diretamente ao segurado., não tendo este Juízo aferir quaisquer valores.

Sendo assim, uma vez reconhecida a responsabilidade dos Recorrentes, estes deverão suportar os danos infringidos à parte Autora, ora Recorrida.

Acertada a decisão do juízo de piso.

Considerando que o enunciado n.º 11, do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo e o artigo 46 da Lei n. 9.099/95 permitem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos; considerando que no caso em comento a sentença delimitou e enfrentou todas as teses discutidas nos autos, não havendo necessidade de reforma da mesma,
coaduno-me ao entendimento do douto Juízo
a quo
e mantenho a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)